Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739309-12.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA MARIA RIBEIRO CANTAL, ASSOCIACAO DOS AMIGOS DAS FLORESTAS - AAF APELADO: LEONARDO PEREIRA FRAGA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Associação dos Amigos das Florestas e Flávia Maria Ribeiro Cantal contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Leonardo Pereira Fraga propôs ação de indenização por danos materiais e reparação pelos danos morais em decorrência de violação de marca e logo contra a Associação dos Amigos das Florestas. As citações da Associação dos Amigos das Florestas e de Flávia Maria Ribeiro Cantal foram realizadas (id 63103904 e 63103916). Associação dos Amigos das Florestas e Flávia Maria Ribeiro Cantal apresentaram contestação (id 63103919). Houve réplica (id 63103936). As partes foram intimadas para dizerem se tinham interesse na produção de provas (id 63103937). Associação dos Amigos das Florestas e Flávia Maria Ribeiro Cantal requereram a produção de prova testemunhal (id 63103939). Leonardo Pereira Fraga juntou prova documental (id 63103941). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e de organização do processo, ocasião em que indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal (id 63103944). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão de Flávia Maria Ribeiro Cantal do polo passivo do processo, pois a ação foi proposta apenas contra a Associação dos Amigos das Florestas. A Associação dos Amigos das Florestas opôs embargos de declaração contra a sentença (id 63103950). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração, pois não verificou a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (id 63103954). A Associação dos Amigos das Florestas e Flávia Maria Ribeiro Cantal interpuseram apelação. O preparo foi recolhido (id 63104009 e 63104010). Leonardo Pereira Fraga apresentou contrarrazões (id 63278417). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. O art. 506 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. O Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão de Flávia Maria Ribeiro Cantal do polo passivo do processo na sentença, pois explicou que a ação foi proposta apenas contra a Associação dos Amigos das Florestas. Flávia Maria Ribeiro Cantal não tem legitimidade, pois não é parte no processo e a sentença não lhe atinge. Ante o exposto, não conheço da apelação de Flávia Maria Ribeiro Cantal. Deixo de majorar honorários advocatícios sucumbenciais, visto que não houve condenação de Flávia Maria Ribeiro Cantal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença. Retornem os autos conclusos após a preclusão desta decisão para a análise da apelação interposta pela Associação dos Amigos das Florestas. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147.